Tribunal: TJMT
Processo: 1007994-70.2023.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007994-70.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS - CPF: 059.828.641-10 (APELANTE), DANIELA DA SILVA CORTELACCI - CPF: 697.244.821-20 (VÍTIMA), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA CONSTATADA. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 41 DESTE SODALÍCIO E TEMA 585 DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO “SISTEMA VALTER RESSEL” NA SENTENÇA. PENA PECUNIÁRIA FIXADA DE MODO MAIS FAVORÁVEL AO APELANTE EM RELAÇÃO À PENA DE MULTA CABÍVEL PELO MÉTODO TRIFÁSICO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
APELO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. N
os casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Enunciado n. 41 deste Tribunal e Tema n. 585 do STJ).

02. Embora o “Sistema Valter Ressel”, segundo o qual a quantidade de dias multa corresponde ao número de meses da pena corpórea fixada, não seja adotado pela doutrina e jurisprudência dominante, deixo de reformar o
quantum
estabelecido pelo Juízo
a quo
com base neste critério, pois, no caso, a pena de multa aplicada revelou-se mais favorável àquela cabível com supedâneo no sistema trifásico, sob pena de violação ao princípio
non reformatio in pejus
.

03. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Patrik Renan Fernandes Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1007994-70.2023.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa (id. 212723275).

Nas razões recursais, o apelante almeja a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, e a redução da pena de multa para o mínimo legal (id. 212723288).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do apelo (id. 212723290).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 218233698).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

A insurgência veiculada no presente recurso cinge-se à dosimetria penal aposta na sentença para fins de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em atenção ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 585, e a redução da sanção pecuniária por ser medida proporcional.

Colhe-se da sentença que, na primeira etapa dosimétrica, o Juízo
a quo
promoveu o acréscimo de seis meses na reprimenda [1/8 sobre o intervalo das penas máxima e mínima do tipo penal] em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais e, por conseguinte, fixou a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão.

Na fase subsequente, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em razão de o apelante possuir outras duas condenações definitivas, cumpridas nos autos da execução penal n. 2000091-64.2020.8.11.0037, motivo pelo qual a agravante foi dosada, de forma preponderante, em 1/12, nestes termos:

“
No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, a agravante da reincidência, já que o réu
possui outras duas condenações definitivas
, atualmente juntadas nos autos da execução penal de nº 2000091-64.2020.8.11.0037, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota do atestado de pena acostado no Id. 142904602, logo, considerando que o réu é reincidente específico,
entendo que a agravante deve preponderar sobre a atenuante
, assim, utilizando-me do quantum de
1/12,

majoro a pena para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 700192 SC 2021/0329359-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)
”.

Embora seja cediço que a agravante da reincidência, ainda que específica, não obsta a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, é necessário aduzir que o próprio entendimento jurisprudencial invocado pela defesa (Tema 585) ressalva que, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante, sendo admissível a sua compensação proporcional com a aludida atenuante, em atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

No mesmo sentido é o enunciado n. 41 deste Tribunal: “
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
”.

Conforme apontado na sentença, pesam em desfavor do apelante “
três condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao dos autos
”, cumpridas no executivo de pena n. 2000091-64.2020.8.11.0037.

Extrai-se do referido processo executório que o apelante resgata penas decorrentes das ações penais n. 0000043-42.2020.8.11.0037, n. 0002127-50.2019.8.11.0037 e n. 1005220-67.2020.8.11.0037, que apresentam trânsito em julgado, respectivamente, nas datas de 23/06/2020, 22/10/2019 e 08/12/2020.

Considerando que a primeira ação penal n. 0000043-42.2020.8.11.0037 foi considerada pelo Juízo singular para a valoração depreciativa dos antecedentes criminais, é evidente a
multirreincidência
do apelante em relação às outras duas condenações remanescentes, haja vista que o fato delituoso imputado neste feito ocorreu em
25/01/2023
.

Logo, revela-se acertado o reconhecimento da agravante da reincidência de forma preponderante à atenuante da confissão espontânea realizado na sentença, cujo acréscimo promovido na fração de
1/12
, inclusive revelou-se mais benéfico ao apelante, notadamente se considerado o vetor de 1/6 comumente empregado na segunda fase dosimétrica, convencionado pela doutrina e jurisprudência (STJ,
Tema n. 1172
).

Assim, a pena definitiva foi estabelecida em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 19 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Consta da sentença que a sanção pecuniária foi estabelecida com base no
“Sistema Valter Ressel”
, segundo o qual a quantidade de dias multa corresponde ao número de meses da pena corpórea fixada, nestes termos:

“
No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“
Sistema Valter Ressel
” -
dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal),
fixo a pena em
19 (dezenove)
dias-multa
,
para a qual, considerando a situação econômica do acusado,
atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
, para cada dia multa.

Ex positis
, condeno o acusado
PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS,
qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal,
a pena definitiva de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
" (id. 212723275).

O
“Sistema Valter Ressel”
, não prevalente nos Tribunais pátrios, refere-se ao posicionamento de um único magistrado, Desembargador Valter Ressel, que em voto divergente apresentado perante a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos da Apelação Criminal n. 877.368-2, assim decidiu:

“
O réu não pediu a redução do número de dias-multa e, para fixá-lo, o magistrado sentenciante valeu-se da ‘mesma lógica’ adotada pelo Código Penal, que, ao prever para a pena pecuniária um mínimo de 10 e um máximo de 360 dias- multa, e, para a pena corporal, o máximo de 30 anos de reclusão, está a indicar que o número de dias-multa deve corresponder ao número de meses da condenação corporal (30 anos x 12 meses =; 360 meses = 360 dias-multa) (...)
”.

Referido entendimento não se mostra adequado, sobretudo por não observar o critério trifásico de dosagem da pena, sem perder de vista que perdeu o sentido diante da alteração promovida pelo legislador no art. 75 do Código Penal, que passou a prever o tempo máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade de 40 (quarenta) anos.

Todavia, ainda que a pena de multa tenha sito estabelecida na origem com base em critério não prevalente na doutrina e jurisprudência, deixo de reformá-la, visto que o
quantum
de
19 dias-multa
revela-se mais favorável ao apelante, em comparação com a quantia cabível com supedâneo no sistema trifásico.

Explico.

Ao se adotar a fração de
1/8
sobre o intervalo das penas máxima e mínima previstas no art. 49 do Código Penal relativamente à pena de multa, conforme critério adotado para a fixação da pena-base na sentença, resultar-se-ia em
53 dias-multa
[desprezando-se do cálculo a parte decimal, ou seja, não inteira].

Na segunda etapa, houve o agravamento da pena intermediária em
1/12
, em vista da compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com preponderância daquela.

Com fulcro no mesmo parâmetro, a pena pecuniária tornar-se-ia definitiva em
57 dias-multa
, ante a ausência de outros critérios a incidir.

Sendo assim, mantenho a sanção pecuniária fixada na sentença, consistente em
19 (dezenove) dias-multa
, por revelar-se mais favorável ao apelante em cotejo com aquela que seria cabível em proporcionalidade e simetria à pena privativa de liberdade, em atenção ao princípio
non reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Patrik Renan Fernandes Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024